Tribunal: STF
Processo: ARE 1564025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRABANDO E DANO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N.  287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NÃO EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PELA POLÍCIA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão do recurso extraordinário interposto por Lucas Tiago Martinelli, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE EFETUADO PELA POLÍCIA MILITAR APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA DANDO CONTA DE POSSÍVEL SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CONTRABANDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE CONTRABANDO E DANO QUALIFICADO (CP, ARTS. 334-A E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.



      1. Descabida a alegação de que o flagrante relativo ao delito de contrabando foi nulo por ter sido precedido de atividade investigativa por parte da Polícia Militar, seja porque a atuação do referido órgão se restringiu a uma simples verificação de informações recebidas quanto a uma possível situação de flagrância – quando inclusive já existia inquérito policial instaurado no âmbito da Polícia Federal para apurar a prática de crimes de contrabando no estabelecimento comercial onde um dos réus foi flagrado descarregando cigarros –, seja porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as atividades de polícia investigativa e de polícia judiciária não se confundem, sendo apenas esta última de competência exclusiva da Polícia Federal e da Polícia Civil, razão pela qual se afigura possível que a Polícia Militar desempenhe atividades de investigação (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    2. O crime de dano qualificado não exige dolo específico, bastando o dolo genérico para a sua configuração. Admite-se, ainda, a figura do dolo eventual. Precedentes. 



    2.1. No caso dos autos, a instrução processual demonstrou que o acusado L.T.M., mesmo ciente de que estava sendo alvo de uma abordagem policial, colidiu intencionalmente o seu veículo contra as viaturas, assim lhes causando dano, com a finalidade de obter sucesso na fuga empreendida.



    3. Suficientemente comprovadas as práticas delitivas pelas provas carreadas ao feito, deve ser mantida a condenação dos 
acusados G.S.C. e L.T.M pelo crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A, § 1º, II e IV, c/c art. 3º do Decreto-Lei 399/68), bem como a condenação de L.T.M também pelo crime de dano qualificado (CP, art. 163, p.ú, inciso III). 



    4. Apelações desprovidas” (fl. 23, e-doc. 130).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 144 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a Polícia Militar estava realizando investigação, de forma autônoma, o possível cometimento do crime de contrabando, o qual de competência da Polícia Federal” (fl. 11, e-doc. 134).



    Acentuou que, “segundo o artigo 144 e seus parágrafos, da Constituição Federal, a polícia militar não possui atribuição para investigar infrações criminais, inserindo-se nessa ausência de funcionalidade, o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em atividade investigatória de infração criminal de competência da Justiça Comum” (fl. 11, e-doc. 134).



    Acrescentou que “o policiamento ostensivo incumbe exclusivamente à Polícia Militar e a função investigativa compete à Polícia Civil, enquanto que os municípios podem constituir Guardas Civis para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (fl. 12, e-doc. 134).



    Sustentou que “a legalidade e a oficialidade das investigações criminais também não foram respeitadas no caso concreto. O Código de Processo Penal é claro no sentido de que as investigações policiais devem ser realizadas mediante o instrumento do inquérito policial nos termos do art. 6º. Isso significa dizer que investigações policiais não podem ocorrer de forma oculta, isto é, sem que exista um caderno investigatório instaurado e devidamente formalizado. A correta formalização dos atos de investigação é condição suficiente e necessária ao controle da legalidade” (fl. 14, e-doc. 134).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante todo o exposto, a Defesa aguarda o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido para Declarar seja Declarada a Nulidade da prisão em flagrante das provas decorrentes de investigação ilegal realizada pela Polícia Militar, com a consequente a Absolvição do Acusado por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados” (fl. 15, 
e-doc. 134).



    Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público Federal pediu a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 136).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 137). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante limita-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 141). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu “a inadmissão e/ou o desprovimento do agravo e, consequentemente, seja mantida a inadmissão do Recurso extraordinário interposto. E, depois de reconhecida na instância superior que o recurso em tela é manifestamente descabido, tal qual assentado nas decisões que indeferiram o processamento perante essa Corte, é caso de imposição de penalidade pecuniária ao responsável jurídico pela interposição do recurso” (fl.29, e-doc. 142).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela Polícia Militar, decorrentes de suposta usurpação da competência investigativa da Polícia Federal.



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia se superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 
Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.555.472-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.549.884-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).



    8. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Federal da comarca de Joinville/SC condenou o agravante, na Ação Penal n. 5027285-90.2022.4.04.7200/SC, às penas de dois anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. III do parágrafo único do art. 163 (dano qualificado) e nos incs. II e IV do § 1º do art. 334-A (contrabando), ambos do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:



    “1. Do crime previsto no art. 334-A, § 1º, II e IV, do Código Penal



    A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos que formam o Inquérito Policial n. 5000014-77.2020.4.04.7200, em especial o Auto de Prisão em Flagrante de Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca (evento 1, P_FLAGRANTE1), o Auto de Apresentação e Apreensão n.1/2020 (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.), o Auto de Infração nº 0920300-14402/2020 (evento 64, DESP1, p.), o Auto de Infração nº 0920300-14397/2020 (evento 64, DESP1, p.), 
a Representação Fiscal para Fins Penais nº 0920300-15960/2020 (evento 70, ANEXO2, p.), o Boletim de Ocorrência n. 02036.2020.0000013 (evento 70, ANEXO2, p.) e a Representação Fiscal para Fins Penais nº 0920300-15963/2020 (evento 70, ANEXO3, p.), e pela prova testemunhal produzida em juízo (evento 115, VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3).



    Os elementos de prova acima citados demonstram que no dia 2/1/2020, por volta das 16 horas, a Polícia Militar de Videira/SC realizou a apreensão de 56.480 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta) maços de cigarro de origem estrangeira sem prova de regular importação, os quais estavam acondicionados da seguinte forma: 7.000 (sete mil) maços de cigarro estavam acondicionados no interior do veículo FIAT/Uno, placas AYN-7947; 1.299 (mil duzentos e noventa e nove) pacotes de cigarro estavam acondicionados no interior do veículo FIAT/Fiorino, placas ARY4608, o qual estava estacionado na garagem do imóvel localizado na Rua São Paulo, 154, Município de Videira/SC; e 71 (setenta e uma) caixas e 99 (noventa e nove) pacotes estavam acondicionados em um depósito anexo à garagem em que estava o veículo FIAT/Fiorino, também localizado no imóvel da Rua São Paulo, 154, Município de Videira/SC.



    Conforme Auto de Prisão em Flagrante de Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca e Boletim de Ocorrência 
n. 02036.2020.0000013, a Polícia Militar de Videira/SC foi informada sobre possível prática do crime de contrabando de cigarros em edificação localizada na Rua São Paulo, 154, naquele município, local onde existe uma residência e um pequeno mercado. Naquele local, unidade da Polícia Militar avistou Lucas Tiago Martinelli carregando o veículo FIAT/Uno, cor branca, placas AYN7947, com caixas suspeitas, momento em que outra viatura policial foi acionada para realizar a abordagem. Realizada a abordagem, o condutor do veículo FIAT/Uno desobedeceu ordem de parada dada pela Polícia Militar e empreendeu fuga. Realizada interceptação do veículo e captura de seu condutor, a Polícia Militar promoveu a apreensão de 7.000 (sete mil) maços de cigarro, que estavam acondicionados no interior do veículo. Diante de tal situação, os Policiais Militares retornaram ao imóvel localizado na Rua São Paulo, 154, onde localizaram e apreenderam 1.299 (mil duzentos e noventa e nove) pacotes de cigarro, acondicionados no interior do veículo FIAT/Fiorino, placas ARY4608, o qual estava estacionado na garagem do imóvel, e 71 (setenta e uma) caixas e 99 (noventa e nove) pacotes, acondicionados em um depósito anexo à garagem do imóvel. Em razão de tais fatos, os réus Lucas Tiago Martinelli, condutor do veículo FIAT/Uno, e Jandir Paulo Bocca, responsável pelo imóvel em que as caixas e pacotes de cigarro estavam depositados, foram presos em flagrante.



    As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante dos réus Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca e a apreensão das mercadorias foram confirmadas pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual. (...)



    O que se extrai dos autos é que o policial militar Gustavo Costa Arruda, após denúncia recebida pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar de Videira/SC, dirigiu-se ao endereço localizado na Rua São Paulo, nº 154, na cidade de Videira/SC, onde estaria ocorrendo o crime de contrabando. Naquele local, o agente de Polícia Militar constatou a efetiva ocorrência do crime de contrabando, ao avistar o réu Lucas Tiago Martinelli colocando caixas de cigarro no interior do veículo FIAT/Uno, placas AYN-7947. Ato sequente, referido agente acionou viatura da Polícia Militar para realizar a abordagem do suspeito, o que resultou na sua perseguição e, por fim, na prisão em flagrante dos acusados Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca e apreensão de cigarros estrangeiros contrabandeados.



    Logo, o que se infere do conjunto probatório é que a atividade desenvolvida pela Polícia Militar quando da prisão em flagrante dos citados réus e da apreensão dos cigarros estrangeiros caracterizou efetivo desenvolvimento das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, própria das Polícias Militares, nos termos do § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    A atuação da Polícia Militar, no sentido de verificar denúncia recebida pelo órgão e, em decorrência, constatar a ocorrência de flagrante delito e prender e apreender as pessoas e bens envolvidos, como no caso dos autos, não ultrapassa o exercício de policiamento ostensivo e não caracteriza a prática de atividade investigativa pelo órgão militar. Em complemento, também se extrai dos autos que os agentes de Polícia Militar, após a prisão em flagrante dos réus, corretamente os encaminhou à Polícia Federal para promover a formalização do auto de prisão e instaurar o inquérito policial correspondente, a fim de investigar os fatos que deram causa à referida prisão. Tal procedimento deu origem ao Inquérito Policial n. 500014-77.2020.4.04.7200, relacionado ao presente feito, o que afasta qualquer afronta ao disposto nos artigos 6º e 158-A do Código de Processo Penal, como sustentado pela defesa.



    Logo, não se identifica que, no caso dos autos, a Polícia Militar, em usurpação de atribuições, tenha exercido atividade típica de polícia judiciária e, nesta condição, tenha promovido investigação que resultou na constatação dos fatos denunciados nestes autos. (...)



    Ainda sobre a materialidade delitiva, observa-se que, de acordo com as representações fiscais para fins penais e autos de infração, o valor dos 56.480 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta) maços de cigarro apreendidos foi estimado em R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), enquanto o montante dos tributos devidos pela importação foi estimado em R$ 214.550,58 (duzentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos).



    Fincada a materialidade do fato denunciado, passo à análise da autoria delitiva. (...)



    A autoria delitiva de Lucas Tiago Martinelli restou suficientemente demonstrada pelos elementos que formam o Inquérito Policial n. 5000014-77.2020.4.04.7200 e pela prova testemunhal produzida em juízo.



    Isso porque o Auto de Prisão em Flagrante de Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca, o Auto de Apresentação e Apreensão nº 1/2020, o Auto de Infração nº 0920300-14397/2020, a Representação Fiscal para Fins Penais nº 0920300-15960/2020, o Boletim de Ocorrência n. 02036.2020.0000013 e a prova testemunhal produzida em juízo demonstram que Lucas Tiago Martinelli foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Videira/SC porque no dia 2/1/2020, dia dos fatos denunciados, foi flagrado carregando e conduzindo o veículo FIAT/Uno, placas AYN-7947, com caixas de cigarro. Promovido o acompanhamento e abordagem do veículo, Lucas Tiago Martinelli empreendeu fuga, primeiro na condução do veículo e, posteriormente, a pé, vindo a ser interceptado e capturado pela Polícia Militar. No interior do referido veículo, a guarnição da Polícia Militar localizou 7.000 (sete mil) maços de cigarro de origem estrangeiras sem prova de regular importação.



    O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, ao narrar que carregou o veículo com 14 (quatorze) caixas de cigarros pegou com Jandir Paulo Bocca, e que as levaria para Campos Novos/SC, onde tinha um banca de revenda de cigarros. Afirmou que, no local, estava presente apenas Jandir e que fez com ele a negociação dos cigarros, sendo aquela a primeira vez que comprou cigarros com Jandir. Disse não saber quem lhe indicou Jandir. Esclareceu que, antes, ia ao Paraguai comprar cigarros. Afirmou não conhecer Alexsandro Bocca nem Gilberto de Souza Cardozo. Disse não se recordar de seu depoimento prestado em sede policial, quando afirmou que foi com Gilberto alugar o imóvel. Afirmou que estava sozinho e que não lembra de detalhes da negociação (evento 116, VIDEO4). (...)



    Em resumo, o conjunto probatório formado no decorrer das investigações e da instrução processual revela que: a) o imóvel em que foram localizados os cigarros depositados foi locado pelo réu Jandir Paulo Bocca ao réu Gilberto de Souza Cardozo, o qual atende pelo apelido de Salsicha; b) Gilberto de Souza Cardozo mantinha vínculo com o réu Lucas Tiago Martinelli, preso em flagrante na data dos fatos, destacando-se, sobretudo, que o veículo utilizado por Lucas na ocasião dos fatos estava estacionado na lavação de Gilberto de Souza Cardozo momentos antes da constatação do flagrante e que o contato de Gilberto estava registrado no celular de Lucas Tiago Martinelli; 
c ) Gilberto de Souza Cardozo mantinha em sua residência agendas e caderno contendo anotações referentes à comercialização de cigarros estrangeiros, das quais se concluiu que Gilberto, à época, atuava como grande fornecedor de tal mercadoria e nas quais se observa referência expressa a marcas de cigarros estrangeiros, inclusive àquelas apreendidas na ocasião dos fatos, sem olvidar a apreensão de maços de cigarros estrangeiros em sua residência. (...)



    2. Do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal



    A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos que formam o Inquérito Policial n. 5000014-77.2020.4.04.7200, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante de Lucas Tiago Martinelli e Jandir Paulo Bocca (evento 1, P_FLAGRANTE1), o Laudo Pericial 
nº 9129.20.00001 (evento 62, INQ1, p.), o Boletim de Ocorrência 
nº 02036.2020.0000013 (evento 70, ANEXO2, p.), pela prova testemunhal produzida em juízo (VIDEO2) e pelo interrogatório do réu Lucas Tiago Martinelli.



    Os elementos de prova acima citados demonstram que no dia 2/1/2020, por volta das 16 horas, Lucas Tiago Martinelli, na condução do veículo FIAT/Uno, placas AYN-7947, causou danos ao patrimônio do Estado de Santa Catarina ao colidir seu veículo contra viaturas da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, quando por estas era perseguido. (...)



    A tese de ausência de dolo por desconhecer que era perseguido por viaturas policiais, apresentada pelo réu em seus memoriais, não se sustenta na medida em que, conforme já exposto, o réu, desde o início, foi perseguido por viatura caracterizada, a qual foi responsável por dar ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos. Assim, carece de razão a tese de que o réu acreditava se tratar de um assalto porque era perseguido por veículo descaracterizado, haja vista que, como exposto, as viaturas da polícias promoveram a perseguição em conjunto.



    Ademais, como já exposto, o réu causou danos não apenas na viatura policial descaracterizada, mas, também, na viatura policial caracterizada, o que afasta qualquer hipótese no sentido de que o acusado não tinha ciência de que causava danos ao patrimônio do Estado de Santa Catarina. (...)



    Logo, inexistindo causa excludente da antijuridicidade, da tipicidade ou da culpabilidade, resta condenar o réu Lucas Tiago Martinelli pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal” (fls. 5-23, e-doc. 121).



    9. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Este o trecho no qual afastada a alegação de nulidade da prisão em flagrante: 



    “A defesa de LUCAS TIAGO MARTINELLI sustenta que a prisão em flagrante que culminou na apreensão dos cigarros foi nula, eis que derivada de investigação prévia e ilegal realizada pela Polícia Militar do Estado do Santa Catarina, em afronta às competências constitucionalmente estabelecidas. Salienta que a investigação do crime de contrabando incumbe à Polícia Federal, bem como que não houve prévia prévia comunicação ao Juízo de origem para que pudesse ser efetuada a ação controlada.



    Pois bem.



    Analisando os autos, constato que a insurgência não deve prosperar.



    A propósito, peço vênia para transcrever a fundamentação adotada na origem, integrando-a ao presente voto como razões de decidir: (...)



    De fato, quando da prisão em flagrante de LUCAS, ocorrida em 2/1/2020, o estabelecimento Bar do Bocca, no qual ele foi avistado descarregando cigarros, já era alvo de investigação por parte da Polícia Federal, sendo que o respectivo inquérito policial havia sido instaurado poucos dias antes, mais precisamente em 27/12/2019 (processo 5031782- 55.2019.4.04.7200/SC, evento 1, PORT_INST_IPL1).



    Conforme exposto na sentença e nos precedentes acima colacionados, o simples levantamento de informações pela Polícia Militar não extrapola a sua atividade de polícia ostensiva, não constituindo usurpação de competência da PF.



    De mais a mais, perfilho do entendimento segundo o qual as atividades de polícia judiciária e de polícia investigativa não se confundem, sendo possível, por exemplo, que a Polícia Militar exerça atividades de investigação. 



    Nesse sentido, cabe registrar as lições de Renato Brasileiro de Lima: (...)



    Tal entendimento, aliás, está em consonância com a atual orientação jurisprudencial de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos alguns julgados proferidos em casos semelhantes ao dos autos: (...)



    Em síntese: a realização de atividades de investigação por parte da PM não ofende a Constituição Federal, e, ainda que assim não fosse, no caso dos autos as diligências realizadas pela referida instituição, concretizadas quando já havia inclusive inquérito policial instaurado pela própria Polícia Federal, cingiram-se à verificação de informações sobre possível situação de flagrância, o que não desborda da atividade de polícia ostensiva, notadamente considerando que a prisão nos casos de flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa do povo (CPP, art. 301)” (fls. 5-8, e-doc. 130).



    10. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “há exclusividade da atuação da Polícia Civil e dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às funções de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático” (ADI n. 4.318-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.6.2023).



    No mesmo sentido, confira-se, por exemplo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 1º, da Lei 
nº 12.830/13. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Interpretação de norma que ofende a Constituição Federal. Investigações criminais por delegado de polícia. Inexistência de exclusividade. Poderes investigatórios do Ministério Público, das comissões parlamentares de inquérito e de outras autoridades administrativas. Precedentes. Procedência do pedido.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual se objetiva a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução das investigações criminais.



    2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito; e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução de investigações criminais” (ADI n. 5.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.4.2025).



    Nesse julgado, tem-se no voto proferido pelo Relator:



    “(...), segundo a jurisprudência do STF, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público.



    Importa observar, ainda, que o art. 144 do texto constitucional não institui qualquer exclusividade do poder de investigar em favor da Polícia Federal ou das polícias civis dos estados. Vide: (...)



    Embora o texto constitucional tenha caráter genérico, a indicar a competência da polícia federal e das polícias civis dos estados para investigar as mais diversas infrações penais, não se pode extrair dessa generalidade exclusividade ou privatividade” (DJe 4.4.2025).



    11. Ademais, considerando os dados do processo, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    12. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrabando. Art. 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal; e art. 3º do Decreto-lei 399/1968. Organização criminosa. Art. 2º, caput, e § 3º, da Lei 12.850/2013.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordiná